Tribunal: TJSP
Processo: 1025887-88.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025887-88.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
MARILEI APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA e SANDRA DO
NASCIMENTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405
Apelantes: Marilei Aparecida Batista de Almeida e Sandra do Nascimento
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 39.657
Apelação – Quinquênio – Base de cálculo – Pretensão para
que o adicional seja calculado sobre os vencimentos
integrais - O adicional temporal deve ser calculado sobre o
valor do vencimento padrão e demais verbas que integram
a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais –
Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.
Cuida-se de ação pelo procedimento ordinário
movida por Marilei Aparecida Batista de Almeida e Sandra do Nascimento
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o
recálculo do quinquênio, para que incida sobre a totalidade dos seus
vencimentos integrais, bem como efetue o pagamento dos valores em
atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios,
respeitada a prescrição quinquenal (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 165/167, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Olavo Sá Pereira da Silva, julgou improcedente o pedido,
extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face
da sucumbência, condenou as Autoras ao pagamento das custas e
honorários da Ré, fixados em R$ 700,00, observada a gratuidade
processual.
Inconformadas, apelam as Autoras pugnando pelo
provimento do presente recurso, com vistas à reforma da r. sentença (fls.
169/186).
Resposta às fls. 195/198.
É o relatório.
As
Autoras,
servidoras
públicas
estaduais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
3
ajuizaram a presente demanda para que o cálculo da gratificação temporal
conhecida como “quinquênio” se realizasse levando em consideração os
seus vencimentos integrais, nos termos do art. 129 da Constituição do
Estado de São Paulo, exceto as vantagens eventuais.
Em que pese o entendimento do Magistrado
sentenciante, comporta reparo o r. julgado.
Dispõe o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio,
e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observando o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Conforme lição do saudoso Professor Hely Lopes
Meireles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, 24o edição, Ed.
Malheiros, pág. 425, in verbis:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do
cargo publico fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo
padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do
sistema
remuneratório
do
servidor
da
Administração
direta,
autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje da própria
Carta Magna, como se depreende do art. 39, par. 1o, I, c;c o art. 37,
X, XI, XII e XV”.
Como se vê, com a utilização da expressão
“vencimentos integrais”, o Legislador quis que os benefícios temporais
incidissem não apenas sobre o salário base, mas também sobre as demais
parcelas componentes dos “vencimentos”, entendendo-se por vencimentos
integrais o padrão mais o total de vantagens recebidas, excluídas as
eventuais, cuja percepção depende de circunstância ocasional, como, por
exemplo, as despesas ou diárias de viagem do funcionário a serviço, horas
extras, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, etc., mesmo que auferidas
por período longo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Na verdade, há que se ressaltar que muitas das
gratificações pagas aos servidores públicos possuem caráter de aumento
de vencimentos, notadamente porque estendidas aos inativos, conforme
firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Supremo Tribunal Federal. É o caso da GAM, GTE, GASS, GAP, GSAP,
GSAE, Gratificação Geral e outros. Assim, tais gratificações estão excluídas
do conceito de “vantagens eventuais”, de forma que não podem ser alijadas
da base de cálculo do adicional em comento.
E tal regra não colide com a restrição imposta pelo
art. 37, XIV, da Constituição Federal (EC no 19/98). Não há repique ou
efeito cascata, pois não se trata de acréscimo pecuniário computado ou
acumulado para fim de concessão de acréscimo ulterior, mas forma de
cálculo de verbas integrantes da remuneração do servidor público estadual.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte:
“SEXTA PARTE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS,
COMPREENDENDO AS VANTAGENS, INCORPORADAS OU NÃO,
EXCLUÍDAS AS GRATIFICAÇÕES EXTINTAS E AS VERBAS
EVENTUAIS. EC/98. INEXISTÊNCIA DE REPIQUE. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(...) não há o alegado repique ou efeito cascata, haja vista que as
gratificações concedidas aos servidores são de caráter geral e,
portanto, fogem de sua conceituação originária específica (concessão
de verbas por força de exercício pro laborem, ex facto officii, propter
laborem ou propter personam) e devem ser consideradas como
antecipação salarial, tanto que, às escâncaras, o Judiciário tem
pautado por sua extensão aos inativos, de modo que, por tal, motivo,
não podem ser excluídas da base de cálculo da sexta parte. É o
caso, a título de exemplo, de GAM, GTE, GASS, GAP, GSAP,
Gratificação Geral, etc.Assim, quando a gratificação é não só
incorporada
ao
vencimento
(padrão),
mas
vem
representar
verdadeiro aumento de salário, não incide a vedação do inciso XIV do
art.
37
da
Constituição
Federal.”
(Apelação
no
0211054-04.2008.8.26.0000, Rel. Ronaldo Frigini, 5a Câmara de
Direito Público B, j. em 27/11/2008).
Como se vê, legítima a pretensão das Autoras que
não contraria o entendimento jurisprudencial:
“SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Sexta-parte e Adicionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
5
temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição
Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as
vantagens eventuais. Art. 37, XIV da CF e 115, XVI da CE. Incidente
de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de
Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Sentença
que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso não provido
(Apelação no 0009560-17.2012.8.26.0625, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. em 17/02/2014).
“SERVIDOR PÚBLICO. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos
integrais. 1. Quinquênio. Base de cálculo. A base de cálculo do
quinquênio deve incidir sobre os vencimentos integrais, excluindo as
parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de
cálculo, conforme entendimento adotado pela Turma Especial da
Seção de Direito Público (AC no 0087273-47.2005, Rel. Sidnei
Romano, 18-5-2012). O adicional não incide sobre a sexta parte. 2.
Juros e correção monetária. A inconstitucionalidade da expressão
'remuneração básica da caderneta de poupança' introduzida pela EC
no 62/09 implica na inconstitucionalidade por arrasto de igual
expressão da LF no 11.960/09. Improcedência. Recurso dos autores
provido” (Apelação no 0056922-82.2012.8.26.0053, Rel. Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. em 10/03/2014).
Da mesma forma, a C. Turma Especial deste E.
Sodalício no julgamento do Incidente de Assunção de Competência na
Apelação Cível n.o 0087273-47.2005.8.26.0000, julgado em 18.05.2012,
assim decidiu:
“Apelação Cível - Administrativo
Ação ordinária promovida por
servidores ativos pretendendo o recálculo do adicional por tempo de
serviço designado por 'quinquênio' para inclusão de outras verbas
que integram os vencimentos - Sentença de improcedência - Recurso
voluntário dos autores - Assunção de Competência suscitada pela C.
10a Câmara de Direito Público - Provimento de rigor.
1. O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão
do servidor, de caráter permanente, excluídas somente as
verbas de natureza eventual e transitória. (negritei)
2. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão de suposta
diferença entre 'vencimento' e 'vencimentos' - Norma constitucional e
demais normas legais que são claras ao dispor a incidência sobre
'vencimentos' ou 'remuneração' e, portanto, sobre todas as verbas
que regularmente percebidas pelo servidor.
3. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
'qüinqüênios' deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o
descabido 'bis in idem' de adicionais, isto é, o quinquênio sobre
quinquênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita -
Inteligência do art. 37, XIV, da CF - Precedente do C. STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
6
4. Recálculo do adicional devido bem como as verbas não pagas
oportunamente, respeitada a prescrição quinquenal - Correção
monetária e juros de mora na forma da Lei Federal n° 11.960/09 -
Reconhecido o crédito de natureza alimentar porquanto relativos a.
vencimentos (§ 1-A, do art. 100, da CF/88).
5. Ônus de sucumbência carreados à Fazenda do Estado. No tocante
aos honorários advocatícios impõe-se a condenação da Fazenda do
Estado requerida no seu pagamento e ora arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação nos termos do art. 20 e seus parágrafos.
Sentença reformada - Recurso dos autores provido em parte,
julgando-se procedente em parte a demanda.”
Em sendo assim, à vista dos termos dos art. 129
da Constituição Bandeirante e de tudo o quanto restou decidido no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência na Apelação Cível
no 0087273-47.2005.8.26.0000, o adicional denominado “quinquênio” deve
incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente
percebidas, incorporadas ou não, excluídas tão-somente as vantagens
eventuais ou transitórias.
Ressalte-se, a propósito, que tal conclusão não é
impactada pelo quanto decidido pelo Eg. STF no RE 536.708/MS, em
06/02/2013, com repercussão geral, pois tal precedente trata do regime
jurídico próprio e da legislação específica dos servidores estaduais do Mato
Grosso do Sul, e em relação ao decidido no ARE 1.153.964/SP, em
21/09/2018, também pelo Eg. STF, trata-se de decisão de caráter não
vinculante, consoante deixou assentado a E. Desembargadora Heloísa
Mimessi, nos autos da Apelação no 1045658-13.2018.8.26.0224:
“(...) trata-se de decisão isolada, sem efeito vinculante, e, data
'maxima venia', incapaz de alterar o posicionamento há muito
consolidado deste E. Tribunal de Justiça e os precedentes do próprio
E. Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afasta a aplicação
do quanto decidido no Tema n. 24 de Repercussão Geral ao Estado
de São Paulo, vez que a pretensão é fundamentada no art. 129 da
Constituição Estadual”.
Nesse mesmo sentido: Embargos de Declaração no
1039431-40.2015.8.26.0053. 3a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Camargo Pereira. j. 08/10/2019; Apelação no 1030999-90.2019.8.26.0053.
6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Maria Olivia Alves. j. 08/10/2019;
Apelação no 1049642-33.2018.8.26.0053. 6a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
7
Rel. Des. Sidney Romano dos Reis. j. 29/10/2019; Embargos de
Declaração no 1016988-56.2019.8.26.0053. 9a Câmara de Direito Público.
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi. j. 10/10/2019.
Como se vê, legítima a pretensão em questão,
razão pela qual se reconhece o direito ao recálculo dos quinquênios com
incidência sobre o padrão e o total de vantagens efetivamente recebidas,
excetuada as eventuais, a partir da data em que completados os requisitos
legais, apostilando-se os títulos, além de condenar a Ré ao pagamento das
parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária desde quando devidas e juros a partir da citação.
No que tange aos consectários legais, deve ser
dado cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE,
julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices
de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre
a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida
pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que: 'O artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
8
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.'
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte
redação:
'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.'”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice
de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora
incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de
remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/09, apenas para
débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento
realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal
deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim,
a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica.
Desta feita, no caso concreto, como a condenação
imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por
força do julgamento do RE no 870947, deverá ser calculada, a contar do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E. E quanto aos
juros moratórios devem ser calculados, a partir da citação, com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
9
No mais, consigne-se a dispensabilidade do trânsito
em julgado de acórdão vinculante, considerando que o C. Supremo
Tribunal Federal decidiu no sentido de que a “existência de precedente
firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do
trânsito em julgado do paradigma”, como se extrai dos julgados: AgR na
ARE no 930.647-PR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
15/03/16; AgR no RE no 612.375-DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 21/08/17; AgR-ED no RE no 993.773RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 08/08/17.
Nesse sentido, já julgou esta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
promovido em face da Fazenda Pública. Impugnação.
Execução de valores relativos a verbas de sucumbência
arbitradas em ação de cognição. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. 1 Cumprimento de
sentença promovido em face da Fazenda Pública. Impugnação.
Execução de valores relativos a verbas de sucumbência
arbitradas em ação de cognição. Juros de mora. Não
cabimento. Decisão de primeiro grau que já afastou a
possibilidade de cômputo de juros de mora na espécie. 2.
Cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda
Pública. Impugnação. Execução de valores relativos a verbas
de sucumbência arbitradas em ação de cognição. Colendo STF
que julgou em 20.09.2017 o RE no 870947 (Tema 810) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Correção monetária. A atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública deve ser realizada com aplicação do IPCA-E.
Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido
no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a
Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do
julgado. 3. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3002743-68.2019.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 16/11/2019)
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150,
STF), ou seja, em cinco anos, contra a Fazenda Pública, nos
termos do art. 1o do Decreto-lei 20.910/32. Trânsito em julgado
em 2010. Início do cumprimento de sentença em 2012.
Prescrição não configurada. Processo suspenso, por força do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
10
art. 921 c.c. art. 313, I, do CPC, entre a data do óbito de alguns
autores até a homologação da habilitação dos herdeiros.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade integral da Lei
11.960/09
até
25/3/2015.
Inadmissibilidade.
Correção
monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c.
STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em
sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal
Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das
fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.
Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli). RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
0035661-79.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel.
Alves Braga Junior, j. 17/10/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que rejeitou
a impugnação, determinando o prosseguimento da execução
pelo valor postulado Pretensão de aplicação da Lei no
11.960/2009 para fins de correção monetária (TR) Decisão
recorrida que afastou a incidência da mencionada Lei - Critério
de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional
pelo STF Aplicação do IPCA para a correção monetária do
débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a
Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei
11.960/09 - Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 3003513-61.2019.8.26.0000, Rel. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em 18/10/2019).
Em face da sucumbência, condena-se a Fazenda
Estadual ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já
computados os recursais, nos termos do art. 85 §8o c.c §11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025887-88.2018.8.26.0405 -Voto no
11
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a apresentarem
manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso das Autoras.
MARREY UINT
Relator